Tribunal: TJPA
Processo: 0808201-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808201-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: LIVING TURISMO LTDA - EPP, JULIO SERSON, FLAVIA SERSON

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUTÓRIA. DECISÃO QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DO ART.313, V, A, DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO, ANTE A POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO E ATUAIZAÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.489 DO CPC/15. DECISÃO CONCISA E OBJETIVA, MAS QUE PERMITE A INTERPRETAÇÃO DAS SUAS RAZÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A despeito de os Embargos à execução não terem sido recebidos com atribuição de efeito suspensivo, o Magistrado pode determinar a suspensão da Execução a fim de resolver a questão incidental, que poderá interferir no mérito do processo executório.

II-
Prosseguir com a execução antes de que a questão incidental trazida ao conhecimento deste Judiciário seja julgada, pode configurar verdadeiro atropelo ao Devido Processo Legal, impossibilitando o retorno ao
status quo ante

III - N
ão há risco resultante da demora
posto que, por mais que o processo perdure, todo o valor eventualmente devido será corrigido e atualizado, sem quaisquer prejuízos para o banco recorrente
.

IV –
Muito embora a decisão agravada seja concisa e objetiva, possibilita o perfeito entendimento acerca do porquê da suspensão da execução, o que afasta a alegação de nulidade por inobservância ao art.489 do CPC/15.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808201-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: LIVING TURISMO LTDA – EPP

ADVOGADO: JULIO SERSON E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DA AMAZONIA SA
em face da decisão proferida nos autos de AÇÃO EXECUTÓRIA em que contende com
LIVING TURISMO LTDA – EPP.

Insurge-se o agravante contra a decisão que suspendeu o processo de execução até que fossem julgados os Embargos opostos.

Afirma que tais Embargos já haviam sido recebidos sem o efeito suspensivo, o que não foi objeto de recurso pela parte Agravada, além de que nos próprios Embargos, os Agravados já teriam reconhecido a dívida.

Alegou que tem o direito/dever de cobrar o pagamento dos financiamentos concedidos, principalmente, os com recursos do FNO (Fundo Constitucional de Financiamento do Norte), pelo qual o Banco Agravante é fiscalizado por diversos órgãos. No presente caso, não há motivo para que tal direito/dever não seja exercido.

Por fim, aduziu que a manutenção da decisão/liminar concedida até o julgamento dos Embargos a Execução acarretará prejuízo ao agravante (com impossibilidades/dificuldades não previstas no ordenamento jurídico para o recebimento do crédito concedido) que dificilmente poderá ser reparado.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e sua posterior confirmação com a reforma da decisão agravada.

Acostou documentos.

O pedido de liminar fora indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808201-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: LIVING TURISMO LTDA – EPP

ADVOGADO: JULIO SERSON E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DA AMAZONIA SA
em face da decisão proferida nos autos de AÇÃO EXECUTÓRIA em que contende com
LIVING TURISMO LTDA – EPP.

Pretende o Agravante a modificação da decisão que determinou a suspensão do processo de execução até julgamento os Embargos opostos.

Acerca da suspensão da execução, determina o CPC/15 em seu art.921 que esta deve ocorrer nas seguintes hipóteses:

Art. 921.
Suspende-se a execução:

I
- nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II
- no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III
- quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

IV
- se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V
- quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

Ressalte-se que a suspensão por meio atribuição deste efeito no recebimento dos Embargos à execução é apenas uma das hipóteses de suspensão, não se configurando como a única hipótese.

Observe-se que o inciso I estabelece como causa de suspensão a ocorrência das hipóteses dos arts. 313 e 315 do CPC, que, por sua vez, dentre ouTras causas, rezam que o processo poderá ser suspenso quando a decisão de mérito
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
(art.313, V, a).

In casu,
vislumbro exatamente a ocorrência desta hipótese, tendo em vista a necessidade de serem processados e julgados os Embargos à Execução antes de se prosseguir com a análise efetiva do procedimento executório.

Não há, portanto, qualquer conflito entre a decisão combatida e a decisão que não atribuiu expressamente efeito suspensivo aos Embargos, conforme alega o recorrente em sua peça recursal.

Ressalto que, prosseguir com a execução antes de que a questão incidental trazida ao conhecimento deste Judiciário seja julgada, pode configurar verdadeiro atropelo ao Devido Processo Legal, impossibilitando o retorno ao
status quo ante,
o que me leva a crer que não deva ser modificada a decisão ora agravada.

Conforme bem salientei em decisão sobre o pedido de antecipação de tutela recursal, não há risco resultante da demora
posto que, por mais que o processo perdure, todo o valor eventualmente devido será corrigido e atualizado, sem quaisquer prejuízos para o banco recorrente
.

No tocante à alegação de que a decisão seria nula por falta de fundamentação, não entendo violado o art.489 do CPC, tendo em vista que, muito embora a decisão agravada seja concisa e objetiva, possibilita o perfeito entendimento acerca do porquê da suspensão da execução.

Sendo assim, não encontro razões para modificar a decisão agravada, mas em sentido contrário entendo que agiu de forma prudente o Magistrado de Piso, motivo pelo qual não há outro desfecho a ser adotado no presente momento, se não o de negar provimento ao seu recurso..

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 06/02/2023